Tribunal: CARF
Processo: 10530.904565/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904565/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.971 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS BAHIA S/A (ANTIGA
RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
CARÊNCIA PROBATÓRIA. PRELIMINAR SUPERADA. TEORIA DA
CAUSA MADURA.
Superada a carência probatória arguida pela DRJ, e não sendo caso de nulidade
do acórdão a quo, cabível a análise das provas em segunda instância, nos
termos do art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, se não houver
mais a necessidade de instrução probatória.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN), uma vez comprovada a sua certeza e
liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904565/2011-94
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-Belo
Horizonte (DRJ-BHE):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 043180640, emitido eletronicamente em 01/02/2013, referente ao
PER/DCOMP no 00993.65456.070605.1.2.04-0255.
O pedido de restituição, gerado pelo programa PER/DCOMP, foi transmitido com o
objetivo de ver reconhecido direito creditório correspondente a(o) COFINS (Código
de Receita 2172), no valor original na data de transmissão de R$1.156,91,
representado por Darf recolhido em 14/11/2000, no montante total de R$ 58.554,63.
De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de
crédito, o pedido de restituição foi indeferido.
Como enquadramento legal citou-se o art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Cientificada do Despacho Decisório em 22/02/2013 (fl.07) a Interessada apresentou,
em 26/03/2013, manifestação de inconformidade para alegar o que se segue:
(...)
• Afirma não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do crédito
pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30/12/2008, vigente à época.
• Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal aprofundar-se no exame
da situação concreta, a fim de que o lançamento e as demais glosas fiscais se baseiem na
aplicação correta da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela subsumidos.
• No caso, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam o pedido
de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório, por contrariar o
ordenamento jurídico vigente.
• O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente o seu
faturamento.
• Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do art. 195 da
Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a alteração, pela lei
tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, na definição das competências tributárias.
• A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98
encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sessão
plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por ocasião do
julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

• A matéria foi considerada como de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal,
e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido pelo Min. Cezar Peluso
no RE no 585.235, de 10/09/2008.
• Esse entendimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência, que a Lei no
11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo 1o, art. 3o da Lei
no 9.718/98.
• A jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favorável à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo
1o, art. 3o da Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão plenária do
STF. Cita jurisprudência.
• O inc. I do parágrafo 6o, do art. 26-A (incluído no Decreto no 70.235/1972 pela Lei no
11.941/2009) determina que, nos casos de lei que já tenha sido declarada
inconstitucional por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de julgamento da
administração fiscal federal devem afastar sua aplicação.
• Norma de igual teor também foi prevista no Decreto no 7.574, de 29 de novembro de
2011, que, no inciso I, parágrafo único de seu artigo 59, determina a aplicação, pelos
órgãos de julgamento da administração federal, do entendimento exarado pelo Plenário
da Corte Suprema, nos casos de lei declarada inconstitucional.
• O caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, determina que o
CARF adote as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, sob o regime de
repercussão geral (art. 543-B do CPC), tal como ocorreu no julgamento do RE no
585.235. Esse dispositivo regimental reforça a demonstração de que o entendimento do
STF a propósito da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98
deve, necessariamente, ser aplicado ao caso ora em análise.
• Nas bases de cálculo das contribuições para o Pis e da Cofins deveriam ter sido
incluídos apenas os valores correspondentes ao faturamento, quais sejam, os
ingressos correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação de
serviços.
• O direito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas que não
integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela hipótese de
incidência das contribuições para o Pis e da Cofins.
• Para que não restem quaisquer dúvidas são acostados, junto à manifestação de
inconformidade, documentos hábeis a comprovar a existência e a higidez do
crédito pleiteado.
• Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do direito à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento.
• Acrescenta que a matéria objeto do litígio não foi submetida à apreciação judicial e
protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a
produção de perícia, a realização de diligências e a juntada de documentos.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-BHE, em sessão datada de 11/09/2018, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
02-87.524, às fls. 60/71, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de
2017.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/11/2018
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 73), apresentou
Recurso Voluntário em 14/12/2018, às fls. 77/88.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos, verbis:
No caso em exame, não obstante o reconhecimento, em tese, do direito vindicado pela
Interessada, faz-se necessário examinar a certeza e a liquidez do crédito postulado,
conforme exige o art. 170 do Código Tributário Nacional.
O demonstrativo “Receitas Financeiras” (fl. 39), anexado à manifestação de
inconformidade, aponta as receitas sobre as quais a Reclamante pleiteia a repetição do
indébito de COFINS. Referido demonstrativo segue abaixo transcrito:

De início, cumpre destacar que as informações constantes das declarações retificadoras
(DCTF e DIPJ) apresentadas pela Reclamante, embora consonantes, não corroboram a
tese intentada.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

Na DCTF retificadora, referente ao período de apuração em análise, a contribuinte
vinculou integralmente o Darf discriminado no Per/Dcomp ao débito de COFINS
ali declarado. De outra banda, o valor do débito de COFINS, apurado na DIPJ
Retificadora, coincide com o valor do débito apurado na DCTF.
A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 5o, §1o) e, para justificar a
reforma de uma decisão que indefere um pedido de restituição, com base em
informações nela prestadas, faz-se necessária a comprovação da certeza e liquidez do
direito creditório alegado.
Para o ano-calendário 2000, a DIPJ caracterizava-se como instrumento de apuração das
contribuições para o Pis e da Cofins. Naquela declaração, o somatório dos valores
mensais constantes da Ficha 19A – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP, bem como da Ficha 20A – CÁLCULO DA COFINS, apresenta os
seguintes resultados:

Lado outro, as informações contidas na Ficha 06A – DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO da DIPJ, Ano-calendário 2000, apontam os seguintes valores:

Do exame dos demonstrativos acima não é possível concluir que as receitas sobre
as quais a Reclamante alega ter recolhido indevidamente as contribuições
(Receitas Financeiras e Outras Receitas Operacionais) foram, de fato,
consideradas na apuração das contribuições para o Pis e da Cofins.
Isto porque, se o § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98 dispunha que a base cálculo dessas
contribuições era a receita bruta, assim compreendida a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida e a classificação
contábil adotada, é de se esperar que o somatório das Receitas Brutas informadas
mensalmente na Ficha 20A – CÁLCULO DA COFINS seja, por óbvio, SUPERIOR ao
valor do Faturamento – auferido somente com a Revenda de Mercadorias e Prestação de
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

Serviços – cujas informações constam da Ficha 06A – DEMONSTRAÇÃO DO
RESULTADO, da DIPJ.
Todavia, no caso em exame, observa-se que o somatório dos valores informados a título
de Receita Bruta, para fins de apuração das contribuições para o Pis e da Cofins, no ano-
calendário 2000, é INFERIOR ao valor do Faturamento Anual, auferido com a Revenda
de Mercadorias e Prestação de Serviços, informado na Ficha 06A
–
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, perfazendo esta diferença o montante de
R$1.456.459,59.
Em sua manifestação de inconformidade, a Interessada acostou excertos do
Balancete do mês de Outubro/2000. Nesse Balancete, as contas relativas a(o) COFINS
a pagar encontram-se discriminadas da seguinte forma: “COFINS incidente sobre as
receitas financeiras” e “COFINS incidente sobre outras receitas”.
Todavia, essa documentação, per si, não constitui um conjunto probatório hábil,
vez que não permite determinar o efetivo faturamento (receita bruta das vendas de
mercadorias, de serviços, e de mercadorias e serviços relacionados à atividade
operacional da pessoa jurídica) auferido no período de apuração sub examine e, do
confronto deste último com os recolhimentos efetuados, concluir pela existência do
indébito postulado.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso nos seguintes termos,
litteris:
No entendimento do v. acórdão, a despeito de ter reconhecido a procedência das
alegações relativas à inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei n. 9718/98,
a recorrente não teria comprovado o direito ao crédito, visto que não retificou a sua
DCTF.
(...)
Vejamos.
2. Falta de aprofundamento da investigação dos fatos - Falta de retificação de DCTF
(...)
No caso destes autos, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que
justificam o pedido de restituição, fato que impõe o cancelamento do trabalho fiscal ora
analisado, tendo em vista sua nulidade, por falta de investigação dos fatos que suportam
o direito creditório da recorrente.
Contudo, não foi como concluiu o acórdão recorrido. Segundo a decisão colegiada,
como a DCTF apresentada pela recorrente confessava débito de valor igual ao do
PER/DCOMP relativo ao pedido de restituição, não existiria o crédito por ela pleiteado.
Dessa forma, alega que a recorrente deveria ter retificado a DCTF para comprovar o
crédito pleiteado.
Ora, é inconteste que a DCTF não é o único meio de prova da existência de crédito
passível de restituição. Outrossim, é válido elucidar que nem o art. 165 do CTN nem o
art. 74 da Lei n. 9430 de 1996 condicionam o reconhecimento do crédito à retificação
de declarações. Trata-se de formalidade, a qual não pode se sobrepor ao direito
substantivo.
(...)
Veja-se que a jurisprudência admite que, independentemente da retificação, a prova da
liquidez e certeza do crédito ocorra por outros meios.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

Ora, a falta de retificação de uma declaração não tem o condão de tornar devido o que é
indevido. O direito ao aproveitamento do crédito é corolário do princípio da legalidade.
Isto porque, se os créditos correspondem a recolhimentos realizados indevidamente pela
recorrente, o descumprimento de obrigação acessória não pode impedir o direito a seu
aproveitamento, sob pena de enriquecimento ilícito fazendário.
(...)
Diante desse contexto, é de manifesta obviedade que as autoridades administrativas
almejam negar o reconhecimento ao crédito a todo custo, o que não tem mínimas
condições de prevalecer, haja vista que, além dos argumentos expostos, a jurisprudência
administrativa já se manifestou no sentido de que, quando em boa ordem, a escrituração
contábil faz prova em favor do contribuinte. Veja-se:
(...)
3. Conjunto probatório
Superada a questão relativa à ausência de retificação da DCTF, cumpre ressaltar
que o conjunto probatório colacionado aos autos pela recorrente é suficiente para
comprovar o direito creditório por ela pleiteado. Realmente, a recorrente apresentou
balancete referente ao período sub judice.
No entanto, o entendimento do acórdão recorrido não pode prevalecer, uma vez que os
documentos juntados em sua manifestação de inconformidade são suficientes para
comprovar o direito de crédito alegado. Isso porque o valor da contribuição em foco
recolhida indevidamente sobre as receitas financeiras está devidamente lastreado nas
receitas financeiras destacadas no balancete anexado à manifestação de conformidade.
(...)
Sem prejuízo do exposto, a recorrente pede vênia para, atendendo à solicitação da
decisão recorrida, juntar livro razão, documento que evidencia a higidez do direito
creditório pleiteado. Vale ressaltar que a juntada de documentos nesse tipo de situação
está autorizada pela alínea “c” do parágrafo 4° do art. 16 do Decreto n. 70235.
Diante do exposto, requer-se seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo-
se o crédito pleiteado pela recorrente.
Da leitura do Recurso Voluntário constata-se que são dois os argumentos da
defesa: (i) a retificação da DCTF não é obrigatória e não é o único meio de comprovar o alegado
pagamento a maior; e (ii) foram juntados aos autos elementos de prova suficientes para dar
liquidez e certeza ao seu créditos, quais sejam, os balancetes contábeis (fls. 90/125), o Livro
Razão (fls. 126/819), e uma planilha de apuração demonstrando a diferença entre o valor pago
via DARF e o valor correto do débito de COFINS após a reapuração (fl. 89).
Analisando a referida planilha, verifico que o contribuinte nela informou receitas
no montante de R$2.134.691,01, enquanto no balancete contábil (conta contábil 31000.00000 –
RECEITAS) este valor é de R$2.156.691,01 (4.239.695,41 - 2.083.004,40 = R$2.156.691,01).
Essa diferença de R$22.000,00 se refere a conta contábil 33200.00000 - CUSTO VEÍCULOS
USADOS, que aparece na planilha reduzindo o valor das receitas:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

O procedimento de exclusão deste custo tem amparo legal, conforme os seguintes
dispositivos:
LEI No 9.716, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.

DECRETO No 4.524, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002
Art. 10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das
receitas (Lei Complementar no 70, de 1991, art. 1o, Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, Lei no
9.715, de 1998, art. 2o, Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998, art. 5o, e Lei no 9.718,
de 1998, arts. 2o e 3o).
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve apurar o valor da base de
cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 5o Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4o será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante
da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de
entrada.
§ 6o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que tratam os §§ 4o e 5o, é
o preço ajustado entre as partes.
Deste montante de R$2.134.691,01, abateu R$265.129,03 referente a deduções de
vendas e, assim, apurou uma base de cálculo das contribuições de R$1.869.561,98. Para a
COFINS, objeto deste processo, com a incidência da alíquota de 3% chegou-se ao valor de
R$56.086,86, inferior ao montante recolhido via DARF, que foi de R$58.554,63, justificando,
prima facie, um recolhimento a maior no valor de R$2.467,77.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.971 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.904565/2011-94

As deduções de venda informadas na planilha são confirmadas pelos registros
contábeis. Quanto ao valor do item “Vendas de Produtos/Mercadorias Sujeitas à Substituição”,
verifiquei que já se encontrava na Ficha 19A - Linha 11 do DACON, não tendo sido objeto de
contestação pela Fiscalização.
Logo, entendo que a carência probatória existente foi superada e corretamente
demonstrada a apuração da COFINS. Estando o processo devidamente instruído na segunda
instância e não sendo caso de nulidade da decisão a quo (tendo em vista que os demais
elementos probatórios somente foram trazidos aos autos junto com o Recurso Voluntário), não
há supressão de instância se o colegiado ad quem examinar o mérito da questão, nos termos do
art. 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que positivou a Teoria da Causa Madura:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 835
DF CARF MF
Original